Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-91.2019.8.14.0107
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000721-91.2019.8.14.0107

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

RECORRIDO: BAUMER S A, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. PAGAMENTO DE ICMS. SÚMULA 323 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato contra ato praticado pelo. Auditor Chefe Do Posto Fiscal Do Itinga –Sefa, que lavrou Termo de Apreensão e Depósito (TAD), referente a apreensão de mercadorias e veículo, em razão de débitos relativos a ICMS, como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária, o que vai de encontro com o entendimento firmado no STF, STJ e deste Tribunal de Justiça.- Destaco do termo de apreensão e depósito nº 352019390000308
e
352019390000307
(Id. 5339074), mediante o qual a autoridade fiscal efetuou a apreensão dos produtos e notificou o contribuinte/impetrante a recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias

2 - Pacífico o entendimento na jurisprudência segundo o qual é inadmissível a manutenção de apreensão de mercadoria, além do tempo necessário à verificação da infração e autuação. Matéria afeta à apreensão de mercadorias já foi pacificada pela Súmula do STF, em seu Enunciado 323.

3 - Desta forma, agiu com acerto o juízo de 1º grau
,
uma vez que não é possível condicionar a liberação de mercadorias apreendidas ao pagamento de valores referentes a tributo, pelo que deve ser confirmada a sentença.

4 - Remessa Necessária pela confirmação da sentença.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
MANTER A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Remessa Necessária
prolatada pelo
Juízo de Direito
da
Vara
Única da Comarca de
Dom Eliseu
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
Baumer S/A
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
AUDITOR CHEFE DO POSTO FISCAL DO ITINGA –SEFA –ESTADO DO PARÁ,
concedeu a segurança, confirmando a tutela de urgência.

Em síntese, relatou a empresa impetrante que foi feito Termo de Apreensão e Depósito (TAD), referente a apreensão de mercadorias e veículo, em razão de débitos relativos a ICMS, como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária, o que vai de encontro com o entendimento firmado no STF, STJ e deste Tribunal de Justiça.

Requereu a concessão do pedido liminar, com confirmação no mérito, para que seja concedida a segurança para que seja determinada a imediata liberação das mercadorias apreendidas constantes
das
NF-e
n°0155817
e
0155818,
apreendidas
pelo
Posto
Fiscal
de
Itinga
-
SEFAZ/PA
.

O juízo deferiu o pedido liminar, seguindo o feito o seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 5339078, a qual concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar que o Estado do Pará proceda a imediata liberação das mercadorias descritas no termo de apreensão e depósito nº 352019390000308
e
352019390000307
.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador de Justiça exarou parecer pela manutenção da segurança. (Id nº 5603599)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço da remessa necessária, passando a análise do mérito.

Destaco do termo de apreensão e depósito nº 352019390000308
e
352019390000307
(Id. 5339074), mediante o qual a autoridade fiscal efetuou a apreensão dos produtos e notificou o contribuinte/impetrante a recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias, motivando o ato nos seguintes termos:

“O sujeito passivo deixou de recolher o ICMS correspondente a diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativo à operação com mercadoria destinada à consumidor final.”

É importante ressaltar que uma vez realizada a autuação da infração, constituído o crédito tributário, dispõe o fisco dos meios administrativos e judiciais para cobrança de seus créditos, não podendo valer-se da apreensão para coagir o contribuinte ao pagamento de imposto que entende cabível.

Entendo, por isso, que a sentença não merece reparo.

É pacífico o entendimento na jurisprudência segundo o qual é inadmissível a manutenção de apreensão de mercadoria, além do tempo necessário à verificação da infração e autuação.

A matéria afeta à apreensão de mercadorias já foi pacificada pela Súmula do STF, em seu Enunciado 323, cujo conteúdo transcrevo:

Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça e desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA IMPOR PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF. 1. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado com a finalidade de reconhecer a ilegalidade da retenção de mercadorias para fins de pagamento de tributos, de modo que, a despeito da citação do acórdão recorrido relativamente à informação levantada pela impetrante no sentido de que seria detentora de imunidade tributária, referida imunidade não diz respeito ao pedido formulado pela impetrante, no qual não se discutiu o crédito tributário em si, mas tão somente a liberação das mercadorias. Assim, não é possível, nos termos da Súmula nº 323 do STF, proceder a retenção das mercadorias com o fim de exigir o pagamento de tributos, cabendo ao Fisco pleitear o crédito tributário que entender devido através dos meios legais e adequados para esse fim. 2. Omissis. (AgInt no REsp 1641686/CE; Segunda Turma; Min. Mauro Cambell Marques; j. 10/10/2017; p. DJe 17/10/2017)”

“TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTACÃO QUESTIONAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA LIBERAÇÃO DA MERCADORIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA ILEGITIMIDADE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 323 DO STF. 1 . O Fisco não pode utilizar se da retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento da diferença de tributo ou exigir caução para liberar a mercadoria. Aplicação analógica da Súmula 323 do STF. 2. Recurso especial provido. (REsp: 1333613⁄RS ; Segunda Turma; Relator: Ministra Eliana Calmon; j. 15/08/2013; p. DJe 22/08/2013)”

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TRIBUTO. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O juízo de 1º grau concedeu a segurança pleiteada, para cancelar os efeitos do Termo de Apreensão e Depósito nº 322015390000788 (fls. 45), determinando a liberação do produto consistente nas mercadorias listadas no DANFE nº 62338, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC; sem condenação em honorários advocatícios. 2. A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 3. A autoridade fiscal efetuou a apreensão dos produtos transportados e notificou a contribuinte/impetrante a recolher o tributo, acrescido de multa, ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias; 4. Para concessão do mandado de segurança é preciso que haja direito líquido e certo do impetrante, além da prática de ato ilegal e abusivo pela autoridade coatora, estando presentes no caso, tendo em vista que a liberação de mercadoria apreendida não pode ser condicionada ao pagamento do tributo, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender; 5. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 323 do STF; 6. Presentes os requisitos para concessão da segurança, haja vista a liberação das mercadorias apreendidas não poder ser condicionada ao pagamento do tributo supostamente devido, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender; 7. Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida. (2019.01685207-29, 204.078, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23).”

Desta forma, na esteira do parecer ministerial, CONFIRMO A SENTENÇA de 1º grau, uma vez que não é possível condicionar a liberação de mercadorias apreendidas ao pagamento de valores referentes a tributo.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/11/2021